Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-85.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI no 11.101/2005, ART. 94, II, E §4o). DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL MANEJADA PELO AUTOR E RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO VOLVIDA A ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL COMO PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL. EFEITO PARALISANTE INERENTE À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO INDIVIDUAL (LEI no 11.101/2005, ARTS. 6o e 99, V). CAUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA SE VISLUMBRADO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS (ART. 24, §§2o E 5o DA LEI No 11.101/05). EXCESSO. EXIGÊNCIA DESCONFORME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, ao autor compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (i) não efetuara o pagamento, (ii) não depositara o valor do débito exequendo (iii) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II).
2. Evidenciada a subsistência de execução frustrada e comprovados os fatos processuais aptos a induzirem a essa constatação, não encerra pressuposto de procedibilidade do pedido de falência que o credor individual, aviando a ação, desista do executivo que promove e cuja frustração lastreia o pedido falimentar, pois não contemplara o legislador especial essa condição, e, ademais, um dos efeitos da sentença que decreta a falência é exatamente a suspensão das ações movimentadas em face do falido até que se declare o encerramento do processo falimentar, donde inviável que, como pressuposto para o aviamento do pedido falimentar, seja exigido que o credor requerente desista da execução individual que promove (Lei no 11.101/05, arts. 6o e §§ e 99, V).
3. A despeito de a remuneração do administrador judicial em princípio estar reservada à própria massa falida, em situações excepcionais em que há fundado receio de que a massa não terá condições sequer de arcar com o encargo, afigura-se legítima a fixação de condição de procedibilidade no sentido de que o autor do pedido falimentar, ao aviá-lo, como forma de ser assegurada a efetividade processual, garanta a realização do equivalente sob a forma de caução, observada, na sua mensuração, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes e as limitações estabelecidas pelo próprio legislador - 5% do ativo realizado ou 2%, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte -, ensejando que, exigida garantia em desconformidade com os parâmetros e limites estabelecidos, não se sustenta, obstando que seja extinta a pretensão sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Lei no 11.101/05, art. 24, §§1o e 5o).
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.